Tribunal: STF
Processo: ARE 1399292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE SOFRIDO PELA SERVIDORA NO AMBIENTE DE TRABALHO - OMISSÃO GENÉRICA ATRIBUIDA AO ENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - REQUISITOS - DANO, CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE E INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES - LAUDO PERICIAL DE INSALUBRIDADE - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULAMENTADORAS DO TRABALHO - (NR 7 e NR 15) AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DA CONTROVÉRSIA - (NR 33 e NR 35) PUBLICAÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE - REFERENDO DA CONCLUSÃO FIRMADA PELO EXPERT - INCABÍVEL - ANÁLISE DQ CONJUNTO PROBATÓRIO - EVENTO DANOSO RESULTANTE DA TENTATIVA DE AJUSTE DE LUMINÁRIA COM DEFEITO - ATIVIDADE ESTRANHA ÀS FUNÇÕES DO CARGO OCUPADO - ATO REALIZADO "SPONT PRÓPRIA" —VENTILADOR PRÓXIMO À LUMINÁRIA— LESÃO DE UMA DAS MÃOS PELA HÉLICE DO VENTILADOR DE TETO - QUEDA E SEQUELAS DO TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE ESTATAL - CONDENAÇÃO DO MUNICIPIO EM DANOS MORAIS LIDE - SENTENÇA REFORMADA - LJDE SECUNDÁRIA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÕNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO LITISDENUNCIANTE - MANUTENÇÃO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO.



    1. Tratando-se de acidente de trabalho atribuído a uma conduta omissiva genérica do Município, a controvérsia deve ser dirimida sob o enfoque da teoria da responsabilidade civil subjetiva, cumprindo à requerente comprovar a omissão (negligência) na atuação estatal, apesar do dever legal de agir, além do dano e o respectivo nexo causal, cabendo ao ente público, por sua vez, demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente, como culpa exclusiva da vitima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.



    2. incabível referendar a responsabilidade pelo acidente sofrido pela servidora no ambiente de trabalho, a partir da conclusão meritória exposta no laudo técnico de insalubridade, notadamente quando a omissão atribuída ao ente público está amparada em suposto descumprimento de- normas regulamentadoras do trabalho, desprovidas de liame com o objeto da controvérsia (NR 7 e NR 15) e ainda não publicadas à época dos fatos, (NR 33 e 35), inaplicáveis, portanto, à espécie.



    3. Ressaindo do conjunto probatório que a servidora pública, fugindo às atribuições do seu cargo, na tentativa de ajustar uma luminária que apresentava defeito, “sponte própria”, subiu em uma cadeira e teve o dedo lesionado pelo ventilador instalado no teto, em local próximo, o qual se descurou de desligar, tem-se que a queda do referido móvel decorreu de ato impensado e inseguro praticado pela própria vítima.



    4. A comprovação de culpa exclusiva da vítima para ocorrência do evento danoso, por configurar causa excludente da responsabilidade do Ente Público, torna de rigor a reforma da sentença que, ao exame da lide principal, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar o Município de Uberaba ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão dos prejuízos de ordem psíquica e emocional sofridos pela requerente.



    5. Extinta a lide secundária, sem resolução do mérito, deve ser mantida a condenação do denunciante ao pagamento de honorários, quando a denunciada ofertou resistência, não assumindo a condição de litisconsorte do requerido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente